Tribunal: TJMT
Processo: 1012663-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012663-78.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), FERNANDA TERESINHA MARCHIORO - CPF: 003.803.381-06 (AGRAVANTE), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO INTERPOSTOS PELA EXECUTADA -DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo nos Embargos à Execução interpostos pela executada, ora agravante, pela ausência de preenchimento dos requisitos previstos no § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil, não há que se falar em suspensão da demanda executiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
FERNANDA TERESINHA MARCHIORO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial de n. 1001635-95.2020.8.11.0040, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
deferiu o pedido de penhora formulado pelo exequente, ora agravado.

Para tanto, a agravante alega que o descompasso no andamento processual da Ação de Execução e dos Embargos à Execução cercearam a sua defesa, pois o magistrado singelo determinou a penhora de bens quando pendente a análise de pedido de efeito suspensivo em sede de embargos à execução.

Aduz que não lhe foi oportunizado sequer efetivar o recolhimento de custas previamente ao deferimento da penhora, de modo a ter analisado o pedido e efeito suspensivo, ou ainda voltar-se contra a decisão, uma vez que esta não estava disponibilizada no sistema, configurando verdadeira decisão surpresa.

Assim, requer a suspensão das medidas executivas deferidas na ação de execução, até que o pedido de efeito suspensivo formulado nos Embargos à Execução seja analisado.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id.

170984156).

Contrarrazões da parte agravada à id. 171752247, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de penhora formulado pelo exequente, ora agravado, nos autos da demanda executiva.

A agravante sustenta que o juízo não poderia ter deferido o pleito de penhora formulado pela parte adversa, sem antes analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo à demanda executiva por ela formulado nos autos dos embargos à execução.

O reclamo não merece acolhida.

Isso porque, da análise dos autos dos Embargos à Execução de n. 1007401-95.2021.8.11.0040, na origem, constata-se que, concomitantemente à interposição deste instrumental, o juízo de primeira instância analisou o pleito de efeito suspensivo da demanda executiva e o indeferiu, em razão da ausência/insuficiência de garantia, requisito objetivo para a atribuição do efeito suspensivo ansiado.

Por oportuno, transcreve-se a decisão proferida naqueles autos, que não atribuiu o efeito suspensivo pretendido pela agravante, pela ausência dos requisitos constantes no § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil:

“A necessidade de garantia do juízo decorre da literalidade da lei, não sendo lícito ao magistrado dispensá-la sob seu critério de discricionariedade.

Nesse sentido, o bem oferecido pela embargante a título de garantia, qual seja, 1 (uma) semeadora adubadora rebocada, marca Stara, modelo Hercules 10000, ano 2012, no série 00/3183, por si só, não supre a necessidade da garantia do juízo, à luz do art. 919, § 1°, do Código de Processo Civil.

[...]

Com efeito, a garantia do juízo deve ser
prévia
ou
concomitante
ao ajuizamento dos embargos à execução, o que não se verifica na espécie.

Nesse diapasão, é cristalina a redação do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil:

“Art. 919.
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução
JÁ ESTEJA GARANTIDA
por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo.”

Ademais, a concomitância dos pedidos de penhora pelo exequente e de suspensão da execução pela executada só ocorreu por estar pendente providência por parte desta última, consubstanciada no recolhimento das custas processuais devidas, em face do indeferimento da gratuidade da justiça.

Assim, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo nos Embargos à Execução interpostos pela executada, ora agravante, pela ausência de preenchimento dos requisitos previstos no § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil, não há que se falar em suspensão da demanda executiva.

Por tais razões, não há nada o que reparar na decisão de base.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023